Tribunal: TJES
Processo: 5002364-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002364-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO - OAB ES10575

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público, para determinar que: (i) o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios seja processado nos autos dos Embargos à Execução; (ii) a verba honorária sucumbencial devida pela Fazenda Pública corresponda a 5% do valor atualizado da causa; (iii) o termo inicial dos juros de mora seja computado a partir da intimação do Fisco em relação ao pedido satisfativo.

Nas razões do recurso complementar, o Estado sustentou a existência de omissão no julgamento colegiado, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do ente público, considerando o êxito no resultado da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a complementação do julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1950874.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO - OAB ES10575

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público, para determinar que: (i) o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios seja processado nos autos dos Embargos à Execução; (ii) a verba honorária sucumbencial devida pela Fazenda Pública corresponda a 5% do valor atualizado da causa; (iii) o termo inicial dos juros de mora seja computado a partir da intimação do Fisco em relação ao pedido satisfativo.

Nas razões do recurso complementar, o Estado sustentou a existência de omissão no julgamento colegiado, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do ente público, considerando o êxito no resultado da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com razão o Embargante.

Em primeiro lugar, importa consignar que a fixação dos honorários advocatícios constitui pedido implícito, motivo pelo qual independe de pretensão expressa e devem ser aferidos quando da análise do litígio, como consequência lógica do julgamento. Nessa linha, o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS PELO BANCO BANERJ S/A CONTRA EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO JUDICIAL, NO QUAL CONDENADO O BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A AO REEMBOLSO DE QUANTIA NO PERCENTUAL DE 30% ORIUNDA DE RESCISÃO DE CONTRATO E COMPRA E VENDA DE TERRENO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ASSEVERARAM A OCORRÊNCIA DE CISÃO PARCIAL DA FINANCEIRA E A EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E OUTRAS AVENÇAS, DOS CRÉDITOS, DIREITOS, AÇÕES E OBRIGAÇÕES QUE NÃO SERIAM TRANSFERIDOS E, CONSEQUENTEMENTE, ASSUMIDOS PELO COMPRADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA NA ORIGEM ANTE A APLICAÇÃO DO ART. 233, IN FINE, DA LEI Nº 6.404/76 - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EXCLUINDO O BANCO BANERJ S/A DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). Precedente.

3.
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto se trata de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. Precedente.

4. Não há falar em reformatio in pejus, pois a verba honorária estabelecida na origem em 10% sobre o valor atribuído aos embargos estava vinculada à improcedência desses, no entanto, ante o provimento do recurso especial no âmbito desta Corte Superior, acolheu-se integralmente os embargos à execução para extinguir o feito executivo, em franca oposição à deliberação tomada na origem, motivo pelo qual escorreita a inversão sucumbencial noticiada, bem ainda a aplicação do percentual de 10% referido no julgado, pois coadunante com os ditames estabelecidos no art. 85, § 2º, do novo diploma processual civil.

5. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para que dele se faça constar o acolhimento dos anteriores aclaratórios, com acréscimo de fundamentação, sem efeitos infringentes, vencido o relator no ponto.

(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.635.572/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO SENTENÇA ESTRANGEIRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que, em embargos de declaração opostos pelo requerente contra homologação de sentença estrangeira contestada, supriu a omissão para fixar a verba honorária sucumbencial.

2. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

3.
No caso, houve pronunciamento sobre omissão ocorrida em relação a pedido implícito, qual seja, honorários advocatícios de sucumbência.
Não houve efeito modificativo do julgado, pois não houve troca de juízo de procedência por improcedência. A homologação da sentença estrangeira permaneceu hígida.
Os honorários de sucumbência são consequência lógica da procedência e fixados a critério do juízo.
Não há juízo de conveniência, nem intervenção das partes nos critérios já estabelecidos em lei (art. 20 do CPC) e utilizados pelo julgador. Tanto é assim que sequer há necessidade de prova técnica para avaliar o valor do trabalho do causídico da parte vencedora.

4. A única possibilidade de dispensa seria o pedido de gratuidade de justiça, que não foi feito no momento oportuno. Percebe-se, pois, que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude tão somente de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 535, II, do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl na SEC n. 11.529/EX, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 25/5/2015.)

E, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, o reconhecimento do excesso da execução manejada em face do Poder Público autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento de impugnação do executado, a ser fixado com base no proveito econômico obtido, considerando o princípio da sucumbência. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1º e 7º, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito.

2. Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018).

3.
Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência
.

3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "
'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015'
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022.)

E, ainda:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021
.

Assim, levando em conta que a impugnação ao cumprimento de sentença veiculada pelo Estado do Espírito foi exitosa, resultando em redução do montante executado pelo particular, deve ser fixada verba honorária em favor do poder público, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e a quantia apurada após os ajustes determinados na decisão favorável.

Desse modo, visando a sanar a omissão do julgamento colegiado embargado e diante do resultado do mesmo, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
, assim compreendido o
excesso
decotado do feito satisfativo, levando em conta a simplicidade da causa, o tempo e duração do incidente e, ainda, o lugar de trabalho do representante do ente público, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002364-60.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO - OAB ES10575

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO FAVORÁVEL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO RECONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão constante do julgamento colegiado proferido pelo Tribunal de Justiça. Art. 1.022, II, CPC/15.

2. A fixação dos honorários advocatícios constitui pedido implícito, motivo pelo qual independe de pretensão expressa e devem ser aferidos quando da análise do litígio, como consequência lógica do julgamento. Precedentes do STJ.

3. O reconhecimento do excesso da execução manejada em face do Poder Público autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação do executado, a ser fixado com base no proveito econômico obtido (excesso decotado), considerando o princípio da sucumbência. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.